Tribunal: TJBA
Processo: 8002192-72.2018.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002192-72.2018.8.05.0242 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS DE SOUZA Advogado(s): THAISE PEREIRA COSTA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE SAUDE Advogado(s):ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SOB REGIME CELETISTA. TRANSMUDAÇÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO BIENAL PREVISTA NO ART. 7º, XXIX, DA CF/88. INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/32 E DA TESE RECURSAL FUNDADA NO TEMA 608 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por JOSÉ CARLOS DE SOUZA contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SAÚDE/BA, reconheceu a prescrição bienal da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O autor, contratado sob o regime celetista em 2003 e transposto para o regime estatutário em 2015, postulava o pagamento de diferenças de FGTS. A ação foi ajuizada apenas em 2018, mais de três anos após a extinção do vínculo regido pela CLT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a transposição do regime celetista para o estatutário configura extinção do contrato de trabalho para fins de contagem do prazo prescricional; e (ii) definir qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores de FGTS em face da Fazenda Pública Municipal: o bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal ou o quinquenal do Decreto nº 20.910/32. III. RAZÕES DE DECIDIR A transposição do regime jurídico celetista para o estatutário implica a extinção do contrato de trabalho anterior, nos termos da jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal e da Súmula nº 382 do TST. Esse marco jurídico inaugura a fluência da prescrição bienal para o ajuizamento de ações relativas ao vínculo celetista extinto. A natureza trabalhista do FGTS atrai a incidência do regime prescricional previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição da República, independentemente da competência jurisdicional da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho. A competência não altera o regime jurídico da verba. O Decreto nº 20.910/32, que prevê prescrição quinquenal para dívidas da Fazenda Pública, não se sobrepõe ao regime constitucional específico aplicável aos créditos trabalhistas, sendo inaplicável à cobrança de FGTS decorrente de vínculo celetista extinto. A tese recursal que invoca o Tema 608 da Repercussão Geral (ARE 709.212/DF) distorce o entendimento fixado pelo STF, que reconheceu a prescrição quinquenal apenas quanto à extensão do crédito trabalhista, desde que respeitado o prazo de dois anos após a extinção do vínculo para propositura da ação. In casu, o vínculo celetista foi extinto em 02/06/2015 e a ação foi proposta apenas em 24/09/2018, após o transcurso do prazo bienal, configurando prescrição total da pretensão autoral, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e deste Tribunal. A jurisprudência do TJBA é uniforme no sentido de que, consumada a transição de regime, inicia-se a contagem da prescrição bienal para o exercício do direito de ação quanto a verbas oriundas do vínculo celetista anterior, ainda que a parte permaneça em atividade no serviço público sob novo regime estatutário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A transposição do regime jurídico celetista para o estatutário extingue o vínculo de emprego e dá início à contagem do prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88 para propositura de ação relativa às verbas do contrato anterior. O prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS após a extinção do vínculo celetista é o constitucional, não se aplicando o Decreto nº 20.910/32. A competência da Justiça Comum não afasta a incidência do regime jurídico trabalhista quando a verba postulada tem natureza eminentemente laboral. O Tema 608 do STF não afasta a necessidade de ajuizamento da ação no prazo de dois anos após a extinção do vínculo empregatício. Proposta a ação após o biênio constitucional, opera-se a prescrição total da pretensão trabalhista, inclusive quanto ao FGTS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002192-72.2018.8.05.0242, em que figuram como apelante JOSE CARLOS DE SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE SAUDE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .